Tribunal: TJMT
Processo: 0003681-38.2009.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003681-38.2009.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (EMBARGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), RODOLFO ISSA FILHO - CPF: 449.656.489-00 (EMBARGANTE), OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PROTELATÓRIOS – MULTA CONSTANTE NO § 2.º, ART. 1.026 DO CPC/15 –
DECISUM
MANTIDO - RECURSO REJEITADO.

Na hipótese, o Embargante alega que o
decisum
é contraditório e omisso, vez que deixou de considerar a alteração do contrato social constando a cisão da empresa Embargada, bem como os demais documentos que comprovam a ocorrência da cisão.

Todavia, inexistem os vícios apontados, pois, conforme fundamentado na decisão embargada em voto preliminar (ID. 31615482), os documentos trazidos pelo próprio Embargante (ID. 16158014 - Pág. 2/3) comprovam que a Embargada é matriz da empresa que ingressou com a demanda e que ambas têm os mesmos sócios, conforme cláusula sexta do contrato social da apelada KPM Empreendimentos (ID. 23902473 - pág. 6). Logo, sendo as empresas matriz e filial, a Recorrida detém legitimidade para figurar nesta demanda.

Diante da ausência dos vícios apontados, os declaratórios foram rejeitados e imputada multa protelatória do artigo 1.026, § 2.º do CPC/15 em 1% do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0003681-38.2009.8.11.0015

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso

de Embargos de Declaração oposto
por
RODOLFO ISSA FILHO
em virtude do acórdão que deu provimento ao Apelo e declarou inexigíveis as duplicatas de n.º 014273 e n.º 011544, nos valores de R$ 558,00 (quinhentos e cinquenta e oitos reais) e R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), respectivamente.

O Embargante alega que o
decisum
é omisso e contraditório, pois não levou em conta a alteração do contrato social constando a cisão da empresa Embargada, tampouco os demais documentos relacionados ao ato de cisão.

Sob esses argumentos, pugna pela concessão dos efeitos infringentes ao recurso para sanar os vícios apontados e declarar a empresa Recorrida como não titular do crédito objeto da lide.

Contrarrazões apresentadas no ID. 44993451.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 05 de junho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020